Tribunal: TJDFT
Processo: 0759186-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0759186-24.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL MACEDO COUTO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). No caso, o recorrente reside em área nobre do DF e o veículo de sua propriedade (ID 46311755, pág. 3) está avaliado em mais de 130 mil reais, conforme Tabela Fipe. Nesse sentido, oportunizo ao recorrente comprovar sua miserabilidade, juntando cópia dos três últimos contracheques, do extrato bancário de suas movimentações financeiras dos últimos 60 dias e cópia das duas últimas declarações do imposto de renda entregue à Receita Federal do Brasil, sem prejuízo dos documentos que entender pertinentes. Prazo de 10 dias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.